Tribunal: CARF
Processo: 19515.721236/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721236/2013-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.517 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
BIOSEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Por restarem definitivos os demais fundamentos sobre os quais não foram
apresentados paradigmas, eventual reforma dos fundamentos invocados no
Recurso Especial não são aptos a alterar a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2301-007.030, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 04 de
fevereiro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1.124 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/07/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721236/2013-34
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador
a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Integram o salário de contribuição os
aportes efetuados pela empresa por conta de plano de previdência privada
complementar, quando tal benefício não for acessível a todos os empregados
e dirigentes da empresa e, que não atendem aos dispostos nos artigos 9o e
468 da CLT. Art. 28, § 9o, “p”, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, XV, e § 10,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa que remunera seus segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes
sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I e II da Lei 8.212/91.
Foram opostos embargos de declaração contra a mencionada decisão, mas não
houve seguimento, conforme Despacho de fls. 1.170 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.190 e seguintes, houve sua admissão
parcial por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.334 e seguintes para rediscutir duas
matérias: a) a necessidade de que o plano de previdência complementar seja disponível a
todos os empregados e dirigentes; e b) a natureza previdenciária dos aportes efetuados ao
FGB.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo indica como paradigmas os Acórdãos de no
9202-003.193, 9202-008.548, 2402-008.107 e 2403-002.310, e aduz, em síntese, que:
a) o artigo 19 da Lei Complementar no 109/01 que foi invocado pelo v. acórdão
recorrido está inserido na Seção da lei pertinente aos “Planos de Benefícios de
Entidades Fechadas” (artigos 12 a 25), não tendo, assim, qualquer aplicação ao caso
concreto, relativo a plano de previdência complementar aberta;
b) a afirmação da fiscalização de que “nenhum aporte foi feito pelos segurados” (fl.
779) considerou unicamente o Plano FGB mantido pela Recorrente, sendo certo que os
empregados e diretores beneficiários deste plano fizeram sim aportes para os planos de
PGBL e VGBL mantidos pela Recorrente que foram objeto de fiscalização, mas não
foram objeto da autuação seguramente porque neles o i. fiscal autuante não encontrou
qualquer suposta irregularidade;
c) a Cláusula 2.11 do Contrato pertinente ao Plano FGB autuado que define seus
“PARTICIPANTES” como sendo “os empregados e/ou administradores da
INSTITUIDORA que aderirem ao Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e ao
Plano de Previdência Complementar de Contribuição Variável”, planos em relação aos
quais jamais questionou a fiscalização a existência dos aportes feitos pelos participantes,
a demonstrar que A EXISTÊNCIA DE APORTE DOS PARTICIPANTES ERA,
inclusive, CONDIÇÃO PARA A ADESÃO AO PLANO FGB AUTUADO;
d) tratando-se de Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável, é
inerente a ele a possibilidade de as contribuições da Instituidora (no caso a Recorrente)
serem feitas em qualquer valor e a qualquer tempo, constando expressamente do
Regulamento do Plano aprovado pela SUSEP e no Contrato não haver obrigatoriedade
de o participante contribuir;
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

e) não há nada de ilícito ou violador das normas que regem a previdência complementar
no procedimento da empresa, não podendo prosperar a pretensão fiscal de tributar tais
contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral e sem a
correspondente contribuição do participante Intimado, o sujeito passivo não apresentou
Contrarrazões;
f) não há que se falar em “prazo médio de dois dias entre o crédito dos aportes e os
respectivos resgates pelos beneficiários”, pois os valores resgatados pelos beneficiários
se deram sobre aportes efetuados nos anos anteriores, respeitados os prazos e carências
previstos na legislação, mesmo porque a Entidade Aberta de Previdência Privada (no
caso Itaú Vida e Previdência) jamais permitiria que os resgates fossem feitos em
contrariedade à legislação de regência;
g) em que pesem as conclusões da fiscalização e do v. acórdão recorrido, tratando-se de
plano na modalidade aberta, o caput do artigo 27 da Lei Complementar 109/01 não
deixa dúvida de que ao participante é possibilitado o resgate total ou parcial das
contribuições vertidas ao plano;
h) em se tratando de Plano FGB destinado a cobertura por sobrevivência, cujas
contribuições são livres e aplicadas em um Fundo de Investimento específico, é da
essência do Plano o direito de resgate nas condições contratadas, sem que isso implique
em desvirtuar ou desnaturar o Plano que continua a ser de Previdência Privada.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional sustentou, em suma:
a) tendo em vista a previsão geral contida no caput do art. 202, de que o regime de
previdência privada deve se basear na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, apenas as contribuições que se destinem a essa constituição de reservas para
posterior cobertura de eventos previdenciários não integrarão a remuneração para
nenhum fim, consoante a previsão do § 2o;
b) está na literalidade da norma que as contribuições sobre as quais não incide a
tributação são aquelas destinadas ao custeio de plano de benefício de natureza
previdenciária. E, como já visto, a previdência complementar é necessariamente um
sistema que visa acumular recursos para garantir uma renda futura a seus participantes;
c) no caso concreto, contatou-se a existência de resgates periódicos da totalidade dos
aportes logo em seguida aos depósitos evidenciando a dissociação do plano com a
finalidade previdenciária, que deve ser a concessão de benefícios de caráter
previdenciários na forma de renda continuada ou pagamento único. Tal situação viola
um dos alicerces constitucionais em que se baseia o regime que é a formação “de
reservas que garantam o benefício contratado”;
d) o fato de a Susep autorizar o resgate após o cumprimento de determinado prazo não
pode ser interpretado como legitimador de resgates periódicos e integrais, pois tal
interpretação esvaziaria por completo a determinação constitucional de que a
previdência complementar se funda na constituição de reservas de garantam o benefício
contratado.
e) deparando-se com planos que sejam utilizados para efetuar pagamentos de
remuneração, a fiscalização tem o poder-dever de realizar o lançamento como fez no
caso dos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

Consoante o Relato fiscal, trata-se de Autos de Infração consolidados em
12/06/2013, relativamente ao período de 03/2008 a 07/2008, das seguintes contribuições:
DEBCAD No 37.400.846-9, referente às obrigações principais, no qual foram lançadas
as contribuições devidas pela empresa a Outras Entidades e Fundos – Terceiros:
Salário Educação; INCRA; SENAI; SESI, SEBRAE, correspondente à remuneração
paga aos segurados empregados através de bônus, por intermédio de aportes em
previdência privada. LEV: BO – BÔNUS PAGO PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DEBCAD no 37.400.847-7, referente às obrigações principais, no qual foram
lançadas as contribuições devidas pela empresa (quota patronal), na alíquota de
20% sobre o salário de contribuição correspondente à remuneração (bônus) paga aos
segurados contribuintes individuais, por intermédio de aportes em previdência privada. -
LEV: BC – BÔNUS CONTRIB INDIVIDUAIS.
DEBCAD no 37.400.843-4 - AIOA (CFL 68) foi lavrado por apresentação da GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Cabe salientar que, quando da autuação, a Recorrente oferecia três planos de
previdência privada a seus empregados, porém o foco da autuação foi o PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL, assinado em 01
de junho de 2007 (ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, plano FGB de Contribuição Variável).
Ao analisar o tema, o colegiado prolator do acórdão recorrido manteve o
lançamento pelos mesmos argumentos utilizados pela Delegacia Regional de Julgamento,
conforme trechos abaixo:
Tem-se que ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6°, da Constituição
Federal, é de se concluir que à exceção das imunidades e das verbas expressamente
excluídas pelo parágrafo 9°, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com
a finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária. (...).
15.9. Certas prestações não se incorporam à remuneração, por força de lei, ou por
revestir-se de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária ou social, não é o caso
da remuneração em comento, a Fiscalização considerou os pagamentos a título de Plano
de Previdência Complementar não incluído nas hipóteses de exclusão de incidência de
contribuições previdenciárias do art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91, exaustivamente
demonstrado e fundamentado no Relatório Fiscal e seus anexos.
15.10. Por outro lado, também, foi devidamente informado e demonstrado pela
Fiscalização que o Plano de Previdência Privada, na modalidade FGB de Contribuição
Variável (custeado somente pela empresa), através de contribuições extraordinárias de
valor e frequência livres, contratado junto à seguradora Itaú Vida e Previdência S.A,
não foi disponível a todos os empregados, sendo estendido somente a funcionários
graduados com cargos de chefia e de diretoria, sendo utilizado para pagamentos, de
forma indireta, de remunerações a título de bônus e SIGN UP.
Dos Pagamentos a Título de Previdência Complementar (Itaú Vida e Previdência S
A)
15.11. Conforme informado pela Fiscalização a empresa concedeu a seus
administradores e empregados contratados que ocupam funções de gerência e direção –
uma remuneração variável que a empresa denominou de Programa de Bônus, e/ou
SIGN UP, isso ocorreu mediante crédito em contas de previdência privada, de forma a
assegurar sua dedução no lucro real e a evitar a incidência de contribuições
previdenciárias e demais encargos trabalhistas; bem como o pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF no momento do pagamento.
15.12. Na documentação analisada (demonstrativo da contabilização, livros contábeis)
constam os valores referentes aos pagamentos em conta de Bônus, ou seja conforme
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

foi demonstrado pela fiscalização o contribuinte pagou no período de 03/2008 a
07/2008, a título de Bônus aproximadamente o montante de R$ 2.800.000,00 dois
milhões e oitocentos mil reais), valores que transitou por meio de créditos em contas
de um plano de previdência complementar (Seguradora Itaú Vida e Previdência),
contabilizado em contas impróprias, para os funcionários (com cargos de direção e
chefia), listados pela fiscalização, sem registros em folhas de pagamento, sem
informação em GFIP e, e sem o desconto do imposto de renda na fonte.
A Impugnante alega que o caso das prestações no âmbito da previdência privada, por
natureza, não integram o salário, nem a remuneração dos empregados para nenhum
efeito, que tais benefícios não têm relação com o trabalho prestado que, nascem da
exclusiva vontade do empregador, que são prestações de caráter benemerente, em
completa
desconexão
com
seus
aspectos
contraprestacional.
Entretanto,
independentemente da denominação dada (bônus/sign up), o fato é que referidos
pagamentos não foram feitos a título de previdência complementar, embora tenham
sido intermediados pela Seguradora Itaú Vida e Previdência, razão pela qual não
podem ser incluídos na hipótese de exclusão prevista no art. 28, § 9°, "p".
Engana-se a Impugnante ao interpretar o artigo 202, §§ 1° e 2°, da CF/88; o art. 68 da
Lei complementar n° 109/01; e a Lei n° 8.212/91, artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p".
Tem-se que o parágrafo 2° do artigo 202 da CF/88 não especifica que "basta que as
contribuições da empresa destinadas a custear planos de previdência privada em
benefício dos empregados e dirigentes sejam pagas a entidades de previdência privada
regularmente constituídas, cujos planos tenham sido instituídos na forma da lei, para
que não sejam consideradas integrantes da remuneração", fossem assim, nossos
constituintes teriam deixado aos sonegadores oportunidades infinitas para que exerçam
suas "habilidades", senhores quando se fala em imunidade não há elucubrações, como já
nos manifestamos a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica, como dispõe o art. 150, § 6°, da CF, acima
transcrito.
Nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, acima
transcrito, os valores pagos pela empresa relativos a plano de previdência privada só não
terão natureza jurídica remuneratória, e não integrarão o salário-de-contribuição, se
houver a sua disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma. O que
não é o caso como admite a Impugnante ao afirmar "(...) Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável, na modalidade FGB, estruturado no Regime
Financeiro de Capitalização, devidamente aprovado pela SUSEP nos termos do
Processo SUSEP n° 1006647/1994-0, o qual contempla contribuições e Benefícios de
Renda por Sobrevivência para gerentes e diretores da empresa" grifei. (...).
Todavia, conforme consta nos autos, com descrição pormenorizada no Relatório Fiscal
(fls. 765/784) e DOC 1 ao 7, a Fiscalização constatou que a Impugnante disponibilizou
o plano da seguradora Itaú Vida e Previdência a uma pequena parte dos seus
empregados e contribuintes individuais, ocupantes de cargos de direção, gerência e
chefias, ou seja referido plano de previdência complementar (Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável, assinado em 01/06/2007 (DOC.1) - fls.
655/668, não foi disponibilizado a todos os empregados, nos termos da legislação
aplicável a matéria, como ela mesma confessou.
Tem-se ainda, e conforme foi enfatizado no Relatório Fiscal o sujeito passivo omitiu do
fisco federal o pagamento de remuneração / bônus, utilizando o produto financeiro
previdência privada como instrumento desta omissão. Assim, para determinados
empregados e executivos, tudo com o fim de se furtar à tributação, a empresa efetuava o
credito dos BONUS/SIGN UP direto nas contas do Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável de cada segurado.
15.20. A Auditora demonstrou no relatório fiscal os motivos que ensejaram o auto de
infração apontando (1) Valores não informados em folha de pagamento e GFIP (DOC.
5) - fls. 731/759; (2) Lançamentos Contábeis em conta de Bônus (DOC. 04) - fls.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

719/730; os aportes feitos pela empresa, e os resgates totais/resgates parciais efetuados
pelos "beneficiários", em seguida aos aportes.
15.21. Também não é concebível que um plano de previdência privada, que deve ter
como objetivo a acumulação de reservas para a complementação de aposentadorias,
receba aportes feitos pela empresa e que quase a totalidade dos valores creditados
foram resgatados um em prazo médio de dois dias entre o crédito dos aportes e os
respectivos resgates pelos beneficiados, desvirtuando o caráter previdenciário dos
benefícios, exigido expressamente pela LC 109/2001 em seu art. 19, que é a acumulação
de reservas para complementação de aposentadorias: (...).
15.22. Resta evidente que pelas suas condições específicas, o Plano Itaú Vida e
Previdência não podem ser considerados como um plano de previdência complementar
privada, conforme foi bem enfatizado pela fiscalização, mas sim, um meio indireto
utilizado pela empresa para oferecer vantagens econômicas a seus empregados de nítida
natureza remuneratória em contraprestação aos serviços prestados, portanto, no caso em
comento, a natureza jurídica da Previdência Privada restou maculada.
Ora, um contrato de previdência complementar instituído pela empresa em favor de seus
empregados, visa garantir a complementação da aposentadoria e outros benefícios ao
trabalhador e, portanto, pressupõe duração no tempo e que ambos, empresa e
empregados, devam contribuir ao longo deste tempo, embora não necessariamente na
mesma proporção.
Não têm cabimento excluir da incidência de contribuições previdenciárias os valores
pagos visando à instituição de um plano de previdência complementar, onde houve
apenas desembolsos da empresa com resgates efetuados pelos beneficiados em período
tão curto. O legislador ao excluir da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social os valores referentes aos aportes feitos pela empresa a plano de
previdência privada a favor de seus funcionários, teve como objetivo incentivar a
prática da previdência privada com todas as suas repercussões econômico-sociais
(segurança social do trabalhador, poupança interna, fontes de investimento etc).
Quanto à contabilização temos que na verificação dos lançamentos contábeis a
Fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa, verificou na conta 24340023 que os
valores pagos pela empresa através de aporte em previdência privada foram
contabilizados, pela própria empresa, como Bônus a Pagar com históricos dos
lançamentos: "PAGAMENTOS DE BÔNUS ANUAL / PAGAMENTO DE CPP
ANUAL / PAGTO SIGN UP / BONUS CPP", ora, fosse sua contabilidade
fundamentada em documentação idônea poderia fazer prova a seu favor, como não é a
prova foi a desfavor da Impugnante. A contabilidade só faz prova a seu favor desde que
fundamentada em documentação idônea (outros subsídios) nos termos do Código Civil:
(...).
Portanto, independentemente da denominação dada aos aportes creditados pela
Impugnante no Plano Itaú Vida e Previdência e, logo após, resgatados pelos empregados
beneficiados, não há dúvida de que, no caso em questão, houve pagamentos indiretos de
remuneração aos empregados (gratificações e bônus), sob a forma de plano de
previdência privada, que, evidentemente, integram o salário-de-contribuição para fins de
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
Ainda, a fiscalização em seu Relatório Fiscal destacou que tais pagamentos não podem
ser classificados como contribuição a planos de previdência já que além de ofender à
lógica previdenciária, no caso, há uma contratação firmada entre empregado e a
empresa, acordando o pagamento de remuneração variável/bônus, fato este também
constante da impugnação e que vem a corroborar o lançamento. (...).
16.7. No caso, a própria pratica da Impugnante de fazer pagamentos de Bônus, com as
características de remuneração através de Planos de Previdência, com características
outras que não de Previdência Complementar, configuram as condutas já apontadas pela
fiscalização, quais sejam: simulação; sonegação, fraude, dolo e má fé.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

Contra a decisão mencionada, foi admitido o Recurso Especial do Sujeito passivo
para rediscutir a necessidade de que o plano de previdência complementar seja disponível a
todos os empregados e dirigentes, bem como a natureza previdenciária dos aportes
efetuados ao FGB.
Convém ponderar que, não obstante admitidas como duas matérias, tratam-se de
fundamentos relativos ao mesmo tema, qual seja a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre valores relativos a plano de previdência privada.
A análise sobre os aportes efetuados ao FGB tem por fim a verificação da
higidez do plano, se, de fato, há caracterização do plano de previdência privada. Já o outro
ponto arguido trata da necessidade de extensão a todos para a aplicação do regramento legal
que o exclui da incidência das contribuições, diante do reconhecimento do plano como
efetivamente de previdência privada.
Entendo que o Recurso Especial não pode ser conhecido, pois, para a
descaracterização do plano de previdência, além dos dois fundamentos admitidos para
análise por esse Colegiado, o acórdão recorrido se firmou em outros fundamentos fáticos
não identificados nos paradigmas, tal como a contabilização dos valores como BÔNUS a
pagar :
15.21. Também não é concebível que um plano de previdência privada, que deve ter
como objetivo a acumulação de reservas para a complementação de aposentadorias,
receba aportes feitos pela empresa e que quase a totalidade dos valores creditados
foram RESGATADOS um em prazo médio de dois dias entre o crédito dos aportes
e os respectivos resgates pelos beneficiados, desvirtuando o caráter previdenciário dos
benefícios, exigido expressamente pela LC 109/2001 em seu art. 19, que é a acumulação
de reservas para complementação de aposentadorias:
(...).
Quanto à contabilização temos que na verificação dos lançamentos contábeis a
Fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa, verificou na conta 24340023 que os
VALORES
PAGOS
PELA
EMPRESA
ATRAVÉS
DE
APORTE
EM
PREVIDÊNCIA PRIVADA FORAM CONTABILIZADOS, PELA PRÓPRIA
EMPRESA, como Bônus a Pagar com históricos dos lançamentos:
"PAGAMENTOS DE BÔNUS ANUAL / PAGAMENTO DE CPP ANUAL /
PAGTO SIGN UP / BONUS CPP", ora, fosse sua contabilidade fundamentada em
documentação idônea poderia fazer prova a seu favor, como não é a prova foi a desfavor
da Impugnante. A contabilidade só faz prova a seu favor desde que fundamentada em
documentação idônea (outros subsídios) nos termos do Código Civil: (...).
Portanto, independentemente da denominação dada aos aportes creditados pela
Impugnante no Plano Itaú Vida e Previdência e, logo após, resgatados pelos empregados
beneficiados, não há dúvida de que, no caso em questão, houve pagamentos indiretos
de remuneração aos empregados (gratificações e bônus), sob a forma de plano de
previdência privada, que, evidentemente, integram o salário-de-contribuição para fins de
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
Ainda, a fiscalização em seu Relatório Fiscal destacou que tais pagamentos não podem
ser classificados como contribuição a planos de previdência já que além de ofender à
lógica previdenciária, no caso, há uma CONTRATAÇÃO FIRMADA ENTRE
EMPREGADO E A EMPRESA, ACORDANDO O PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL/BÔNUS, fato este também constante da impugnação
e que vem a corroborar o lançamento. (...).
Portanto, ainda que se adentrasse à análise dos dois pontos da matéria admitidos
pelo exame de admissibilidade, os fundamentos mencionados, a respeito dos quais não há
paradigmas, são aptos à manutenção da descaracterização do plano de previdência.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.517 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721236/2013-34

Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1361
DF CARF MF
Original